Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717748-62.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A EMBARGADO: RENATA AMERICA LIMA TORRES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A parte embargante alega que não pode ser punida com a deserção de seu recurso, pugnando pela aplicação do artigo 1007 do CPC. Salutar destacar que o artigo 188 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte prevê que “a responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas processuais é do interessado”. Assim, não haveria liberalidade para que a parte recorrente recolha qualquer valor, após preenchimento dos dados do processo, a guia é gerada automaticamente. Ocorre que o valor das custas é calculado sobre o valor da causa informado pelo recorrente, que no caso em comento preencheu como R$ 10.211,48, quando na verdade o valor da causa é de R$ 4.211,48, por isso a deserção pelo recolhimento a menor do devido. Assim, nítido o equívoco no preenchimento dos dados da guia de recolhimento por parte da parte recorrente interessada, devendo arcar com o ônus de seu erro. Por fim, conforme já mencionado na decisão que não conheceu o recurso inominado, atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator